Tribunal: TJPA
Processo: 0802175-30.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0802175-30.2024.8.14.0000

REQUERENTE: VARA UNICA DE SANTO ANTONIO DO TAUA

REQUERIDO: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SANTA IZABEL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

PROCESSO PENAL – TRIBUNAL DO JÚRI – PEDIDO DE DESAFORAMENTO EFETUADO PELO JUÍZO A QUO – ART. 427 DO CPP – MEDIDA EXCEPCIONAL – MOTIVOS OBJETIVAMENTE COMPROVADOS – INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA E DÚVIDA SOBRE A IMPARCIALIDADE DO JÚRI – RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUIZ SINGULAR – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO JULGAMENTO PARA O SUBSTITUTO AUTOMÁTICO – INEXISTÊNCIA NAS COMARCAS VIZINHAS DE GARANTIA DA NORMALIDADE E SEGURANÇA DO JULGAMENTO – PEDIDO CONHECIDO E DEFERIDO. Desaforamento da ação penal para a Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, juízo substituto imediato conforme tabela de substituição automática estabelecida na Portaria nº 2540/2020-GP. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do pedido de desaforamento e deferi-lo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de pedido de desaforamento formulado pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de São Caetano de Odivélas/Pa, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, pleiteando a mudança do local do julgamento pelo Tribunal do Júri Popular dos réus LEONAN GURJAO DE LIRA, FREIRE SILVA DE MIRANDA e SULLIVAN MONTEIRO SOUSA, nos autos da Ação Penal nº. 0008368-21.2015.814.0095, para uma das Comarcas da Capital ou para a Comarca de Santa Izabel do Pará.

Aduz o magistrado requerente, em síntese, que a referida ação penal trata de caso bastante complexo e que exige do Poder Judiciário maior atenção, tendo em vista que envolve famílias rivais ao logo dos anos, residentes do município de Santo Antônio do Tauá, conhecidas na cidade pela violência com que costumam se enfrentar, o que causa temor nos outros munícipes, fato que coloca em risco a imparcialidade do Conselho de Sentença.

Argumenta que foi de grande repercussão popular o homicídio de Douglas e as tentativa contra seus outros dois irmãos, Alexandre e Marcos, pela forma violenta, premeditada, em plena via pública a luz do dia, e mesmo tendo o réu Sullivan dado conhecimento a Autoridade Policial. A população local e dos municípios vizinhos ficou chocada com o fato em apuração, sendo que a violenta rixa entre as famílias já era de conhecimento de todos da região.

Assevera que o Fórum de Santo Antônio do Tauá, juízo do local do crime, não possui quaisquer condições de garantir a segurança dos réus e nem de evitar o confronto de seus familiares contra os familiares da vítima, por ocasião da realização da sessão do Tribunal do Júri, tanto em razão da estrutura física do prédio do Fórum como pelo reduzido do número de policiais militares lotados na cidade.

Esclarece que, por serem comarcas contíguas, pelas mesmas razões, a sessão do júri não poderá ser realizada nos juízos de São Caetano de Odivelas ou Vigia.

Por fim, requereu o desaforamento do Tribunal do Júri para a comarca da capital ou de Santa Isabel do Pará, possibilitando um julgamento livre e imparcial, com estrutura física satisfatória, garantindo a integridade de todos os envolvidos e, permitindo ainda, a intangibilidade da ordem pública e da tranquilidade social.

O MP se manifestou favorável ao pleito.

Recebido o feito, determinei à baixa dos autos ao Juízo
a quo,
para que os defensores dos réus se manifestassem sobre o pedido de desaforamento.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo deferimento do Pedido de Desaforamento, opinando que ele seja remetido para outra Comarca.

É o relatório, sem revisão.

VOTO

É cediço que o desaforamento, enquanto instituto próprio dos processos de competência do Tribunal do Júri, consiste na modificação da competência nas situações em que o interesse da ordem pública o reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do Júri ou segurança pessoal do acusado.

Com efeito, o desaforamento, como derrogação da competência territorial do Júri, é medida de exceção, e como tal, só pode ocorrer em casos onde os motivos legais estejam objetivamente comprovados, de modo a justificar a derrogação da competência normal do julgamento.

No caso em tela, entendo que os motivos deduzidos pelo MM. Juiz processante, para deslocar o julgamento do acusado para outra Comarca, são pertinentes e relevantes, considerando a elevada repercussão social do caso, envolvendo moradores conhecidos e rivais da vila de São Raimundo dos Borralhos, no município da Santo Antônio do Tauá, elemento que poderá mitigar a parcialidade dos membros do Conselho de Sentença.

Outrossim, segundo informou o representante do
Parquet,
em sua manifestação favorável ao desaforamento, o Fórum de Santo Antônio do Tauá não possui salão do júri, motivo pelo qual os julgamentos são realizados no salão da Câmara Municipal, a qual não dispões de pessoal para garantir a segurança dos julgamentos de grande repercussão, bem como, que o efetivo da polícia militar local é diminuto.

Acerca do tema em análise, o jurista Guilherme de Souza Nucci leciona que
“a ordem pública é a segurança existente na Comarca onde o júri deverá realizar-se. Assim, havendo motivos razoáveis e comprovados de que a ocorrência do julgamento provocará distúrbios, gerando intranqüilidade na sociedade local, constituído está o fundamento para desaforar o caso”
(
in
Código de Processo Penal Comentado, 13ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 896).

Outrossim, tendo sido o pedido de desaforamento do julgamento do acusado feito pelo próprio juiz da Comarca, o qual vive o cotidiano da comunidade e de seus habitantes, estando, portanto, a par dos acontecimentos, não há,
in casu,
como desacolher tal pleito, chancelado pelo Ministério Público local, posto que, ninguém tem maiores condições de opinar a tal respeito do que ele.

É cediço que a palavra do magistrado processante assume grande relevância, sendo da mais alta importância no julgamento do
pedido

de

desaforamento, conforme
reiteradas decisões jurisprudenciais,
verbis:

STJ:

PROCESSUAL PENAL E PENAL.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.

DESAFORAMENTO.

IMPARCIALIDADE DO JÚRI. RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DOS MAGISTRADOS DE PRIMEIRO GRAU. DESLOCAMENTO DIRETO PARA A COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO.

POSSIBILIDADE.

HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.
2.

O desaforamento, nos termos do art.

427 do CPP, é medida excepcional que desloca a competência territorial e que deve ser implementado quando observado, com lastro em fatos concretos, o interesse da ordem pública, a imparcialidade do júri ou, ainda, eventual risco à segurança pessoal do acusado. 3. Razoável a justificação, é de ser ela admitida, especialmente considerando a relevância da compreensão fático-social externada pelo juiz da causa, detentor de direta relação com a sociedade local e conhecedor da repercussão do delito, assim permitindo-se mesmo a exclusão de comarcas mais próximas do fato, com deslocamento do feito para a comarca da Capital do Estado, para a necessária isenção do Conselho de Sentença. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido. (HC 323.453/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 15/03/2016)

TJMG: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO - MEDIDA EXCEPCIONAL - DÚVIDA QUANTO À IMPARCIALIDADE DOS JURADOS - INTERESSE DA ORDEM PÚBLICA
- RISCO À SEGURANÇA PESSOAL DO ACUSADO
- INDICATIVOS - RELEVÂNCIA DA OPINIÃO DO JUIZ SINGULAR.
1. O desaforamento revela-se medida excepcional, legitimando-se tão somente quando devidamente demonstradas as hipóteses trazidas taxativamente pelo legislador, em especial quando subsista fundada dúvida acerca da isenção e imparcialidade dos jurados. 2. Comprovado o risco concreto à ordem pública, a dúvida fundada sobre a imparcialidade do júri e o risco à segurança pessoal do acusado, necessária se revela a determinação do desaforamento do julgamento.
3. Em casos de pedido de desaforamento de julgamento, as palavras do Juiz apresentam especial relevância, sendo conveniente que se prestigie o chamado princípio da confiança que deve ser depositado nas autoridades públicas inseridas na realidade física, jurídica e processual do local em que se deram os fatos e seus personagens
(Desaforamento Julgamento 1.0000.15.097000-2/000, Relator(a): Des.(a) Sálvio Chaves , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 05/05/2016, publicação da súmula em 12/05/2016)

Assim, tratando-se de Comarca que não possui condições de

garantir a necessária incomunicabilidade dos jurados, pelos motivos acima expostos, tem-se que os mesmos estarão submetidos a influências externas capazes de comprometer a imparcialidade que devem ter para o julgamento da causa, condição exigida no art. 427, do CPP, para se desaforar o julgamento do réu para outra Comarca.

Ademais, para que haja o desaforamento não se exige certeza sobre a imparcialidade dos jurados, bastando a existência de dúvida quanto a esta circunstância.

Nesse sentido, pacífica é a Jurisprudência dos Tribunais Superiores,
verbis:

STF:
Habeas corpus.
Desaforamento. Dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados.
Manifestação favorável de ambas as partes e do Juízo local pelo acolhimento da proposta, com
indicação de fatos concretos indicativos da parcialidade dos jurados.
Ordem concedida.
1. Segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal, a definição dos fatos indicativos da necessidade de deslocamento para a realização do júri - desaforamento - dá-se segundo a apuração feita pelos que vivem no local. Não se faz mister a certeza da parcialidade que pode submeter os jurados, mas tão somente fundada dúvida quanto a tal ocorrência. 2
. A circunstância de as partes e o Juízo local se manifestarem favoráveis ao desaforamento, apontando-se fato "notório" na comunidade local apto a configurar dúvida fundada sobre a parcialidade dos jurados, justifica o desaforamento do processo (Código de Processo Penal, art. 424). 3. Ordem concedida para determinar o desaforamento para outra Comarca da mesma região onde não subsistam os motivos pertinentes (CPP, art. 429), adotando-se, no caso, a mesma solução dada para casos anteriores relativos ao paciente, qual seja, o desaforamento para o Tribunal do Júri da Comarca de Jundiaí/SP. (HC: 109023 SP, Relator: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/12/2011, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-039 DIVULG 24-02-2012 PUBLIC 27-02-2012)

STJ: PENAL.

PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
E FURTO QUALIFICADO, EM CONCURSO DE AGENTES.
DESAFORAMENTO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 427 DO CPP.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O desaforamento é medida excepcional, e somente pode ser admitido quando demonstrado, mediante dados objetivos, a dúvida acerca da imparcialidade do Conselho de Sentença ou sobre a segurança pessoal do réu, nos termos do que disciplina o art. 427 do Código de Processo Penal.

2. Na hipótese, o acórdão recorrido, a partir das circunstâncias peculiares do caso concreto, entendeu que o desaforamento era medida necessária, explicitando os motivos que o levaram a chegar a tal conclusão, de forma a garantir a isenção e a imparcialidade necessárias do Conselho de Sentença.
Reverter referidas conclusões demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável na via eleita, ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte. Precedentes. 3. Sendo diversas as situações fáticas, o julgamento anterior de corréu não é causa, por si só, a obstar o pedido de desaforamento em relação ao ora agravante. 4.

Agravo Regimental desprovido. (AgRg no REsp 1318604/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016)

Por fim, alega o magistrado do feito, a ausência de efetivo policial na Comarca originária capaz de assegurar a segurança de um julgamento de tal proporção, restando, assim, também configurada a hipótese do interesse da ordem pública, previsto no art. 427, do CPP, para o deslocamento do julgamento.

Assim,

verifica-se pelos elementos constantes dos autos que está provada a imprescindibilidade do desaforamento pleiteado, diante da necessidade de se resguardar a ordem pública, garantindo-se a normalidade e segurança na realização do julgamento do acusado, bem como a imprescindível imparcialidade do Júri.

Com efeito, considerando que a Comarca de Santo Antônio do Tauá, bem como as Comarcas das circunscrições mais próximas, também localizadas em municípios de pequeno porte, não reúnem condições adequadas para a realização de um julgamento dessa natureza, indicando a impossibilidade ou dificuldade no desenvolvimento normal dos atos processuais do referido julgamento, impõe-se a observância da tabela de substituição automática nas unidades judiciárias de primeiro grau,
reordenada pela Portaria n.º 2540/2020-GP, deste E. Tribunal de Justiça
,
na qual se constata que a Comarca mais próxima e com melhores condições para realizar o julgamento dos réus é a de Santa Izabel do Pará.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial, dou provimento ao pleito para determinar o desaforamento da ação penal nº 0008368-21.2015.814.0095 para a Vara Criminal de Santa Izabel do Pará, juízo substituto imediato conforme tabela de substituição estabelecida na Portaria nº 2540/2020-GP, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 06/08/2024